Tribunal: TJES
Processo: 5011564-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011564-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE ALVES ARIAS

AGRAVADO: NH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1
. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos de terceiro, opostos em decorrência de indisponibilidade de bens em processo de falência. A controvérsia envolve alegação de nulidade de intimação da sentença, supostamente não direcionada ao advogado do agravante.

II. Questão em discussão. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada pelo sistema PJe diretamente à parte, sem comunicação específica ao advogado, configura nulidade processual, acarretando cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir. 3.
A intimação foi realizada regularmente pelo sistema PJe, conforme estabelecido pela Regra de Negócio nº 346, vigente no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sendo suficiente para ciência do advogado.
4.
Não houve comprovação de prejuízo concreto decorrente da forma de intimação, requisito essencial para declaração de nulidade, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese. 5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não configura nulidade a intimação realizada via PJe diretamente à parte, desde que o advogado tenha pleno acesso às comunicações processuais e não seja demonstrado prejuízo concreto.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011564-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE ALVES ARIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE VIEIRA DIAZ - SP169637
AGRAVADO: NH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA - ES11885-A, RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO - ES20000

VOTO

Antes de tudo, não vejo como acolher a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.717.213/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), definiu a tese de que
“é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC.”
. Logo, considerando que os embargos de terceiros opostos pelo ora agravante decorrem de indisponibilidade determinada no processo falimentar, cabível a interposição do agravo de instrumento.
Rejeito, portanto, a preliminar
.

O presente agravo de instrumento não merece prosperar. A controvérsia aqui gira em torno da alegada nulidade da intimação da sentença por não ter sido direcionada ao advogado do agravante, o que, segundo ele, configuraria cerceamento de defesa. No entanto, conforme demonstrado nos autos, a intimação foi realizada por meio do sistema eletrônico PJe, seguindo a Regra de Negócio nº 346, vigente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O sistema PJe, conforme regulamentado, estabelece que a intimação da parte é suficiente para dar ciência a seus advogados, que têm pleno acesso às comunicações processuais realizadas por via eletrônica. Essa regra foi devidamente observada no caso em análise, tendo o agravante sido intimado regularmente da sentença, como certificado nos autos.

Nesse sentido, a alegação de que a intimação deveria ser realizada diretamente ao advogado do agravante, sob pena de nulidade, não se sustenta. A intimação foi dirigida à parte, e, como advogado devidamente cadastrado no sistema PJe, o procurador do agravante poderia ter acessado a decisão proferida, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Ademais, o agravante não demonstrou de maneira concreta o prejuízo sofrido em razão da forma como a intimação foi realizada. É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a nulidade processual só se declara diante da comprovação de prejuízo. No presente caso, a parte não logrou êxito em demonstrar qualquer efetivo dano processual que justifique a nulidade pretendida.

Por fim, no tocante à argumentação de que a Regra de Negócio nº 346 não seria aplicável ao caso em razão de sua edição em data posterior à intimação da sentença, cabe destacar que o aviso publicado foi direcionado aos servidores do Tribunal de Justiça.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.